Tribunal: STJ
Processo: 0000064-63.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846459 - BA
(2025/0024754-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
JHONATAS PERICLES OLIVEIRA DE MELO - BA060695
EMBARGADO
: AVENTINO CARVALHO MACEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES
ADVOGADO
: CAIQUE NERI PORTO SANTOS - BA060854
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CALÚNIA. DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPP E DO
DO CPC.
ART. 619
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e da incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. O Embargante sustenta obscuridade na utilização das expressões “decisão
agravada”, “decisão de inadmissibilidade” e “óbices sumulares e processuais
autônomos”, omissão quanto aos argumentos dirigidos à inaplicabilidade da
e erro material na referência a “agravo regimental desprovido”,
Súmula 7/STJ
requerendo, ainda, efeitos infringentes e efeito suspensivo aos aclaratórios, com
consequente conhecimento e provimento do agravo regimental, processamento do
agravo em recurso especial e admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do
do CPP e do
art. 619
art. 1.022
do CPC, em razão do uso das expressões “decisão agravada”, “decisão de
inadmissibilidade”, “óbices sumulares e processuais autônomos” e “agravo regimental
e (ii)
desprovido”, bem como da forma de enfrentamento da Súmula 7/STJ;
saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, com efeitos infringentes e
Documento eletrônico VDA55945655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f68c5d7c-dc14-4d99-8cd6-636421213a31

efeito suspensivo, para viabilizar o conhecimento e provimento do agravo regimental,
com o subsequente processamento do agravo em recurso especial e admissibilidade
do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal e do
do Código de Processo Civil, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de esclarecer, aprimorar ou
complementar o julgado.
5. A leitura sistemática do acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que as
expressões “decisão agravada” e “decisão de inadmissibilidade” se referem à decisão
monocrática do Relator que não conheceu do agravo em recurso especial, não
havendo obscuridade ou ambiguidade quanto ao ato jurisdicional impugnado no agravo
regimental.
6. A menção a “óbices sumulares e processuais autônomos” não compromete a
clareza da fundamentação, pois o acórdão deixou assentado que o agravo em recurso
especial não superou os pressupostos de admissibilidade, especialmente em razão da
incidência da
e da deficiente impugnação dos fundamentos da decisão
Súmula 7/STJ
recorrida, sendo desnecessária a enumeração exaustiva dos óbices.
7. Não há omissão quanto à discussão sobre a
porque o colegiado
Súmula 7/STJ,
consignou expressamente que a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência inviável na via do recurso especial, sendo firme a
jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para embasar a
conclusão adotada.
8. A alegação de que não teria havido falta de impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade já foi examinada e afastada no acórdão embargado,
que reconheceu a deficiência da fundamentação recursal, inexistindo, portanto,
omissão a ser suprida.
9. Não se configura erro material na passagem em que se afirma que “não há falar em
agravo regimental ‘desprovido’ quando sequer superado o juízo de admissibilidade”,
pois o acórdão apenas explicitou distinção lógica e jurídica entre juízo de
admissibilidade e juízo de mérito, ressaltando que não se pode qualificar como
desprovido recurso que não foi conhecido.
10. O parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo não provimento do
agravo em recurso especial, tem natureza meramente opinativa e não vincula o órgão
julgador, competindo exclusivamente ao órgão jurisdicional examinar o preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade, inexistindo incoerência entre a conclusão do
parecer e o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, regidos pelo
do CPP e pelo
do CPC,
art. 619
art. 1.022
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, somente sendo cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente verificadas no
acórdão.
2. A utilização de expressões como “decisão agravada”, “decisão de inadmissibilidade”
e “óbices sumulares e processuais autônomos”, quando compreensíveis à luz do
contexto da decisão, não configura obscuridade nem compromete a identificação da
ratio decidendi.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a incidência da
sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de todos os
Súmula 7/STJ,
argumentos apresentados pelas partes acerca da inaplicabilidade do enunciado.
4. A referência a agravo regimental desprovido não constitui erro material quando
utilizada para explicitar a distinção entre não conhecimento do recurso e julgamento de
mérito, sendo indevido qualificar como desprovido recurso que não ultrapassou o juízo
de admissibilidade.
5. O parecer ministerial possui caráter não vinculante e não condiciona o exame
Documento eletrônico VDA55945655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f68c5d7c-dc14-4d99-8cd6-636421213a31

judicial dos pressupostos de admissibilidade de recursos, podendo o órgão julgador,
independentemente da conclusão do parecer, decidir pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no
acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f68c5d7c-dc14-4d99-8cd6-636421213a31

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846459 - BA
(2025/0024754-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
JHONATAS PERICLES OLIVEIRA DE MELO - BA060695
EMBARGADO
: AVENTINO CARVALHO MACEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES
ADVOGADO
: CAIQUE NERI PORTO SANTOS - BA060854
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CALÚNIA. DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPP E DO
DO CPC.
ART. 619
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e da incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. O Embargante sustenta obscuridade na utilização das expressões “decisão
agravada”, “decisão de inadmissibilidade” e “óbices sumulares e processuais
autônomos”, omissão quanto aos argumentos dirigidos à inaplicabilidade da
e erro material na referência a “agravo regimental desprovido”,
Súmula 7/STJ
requerendo, ainda, efeitos infringentes e efeito suspensivo aos aclaratórios, com
consequente conhecimento e provimento do agravo regimental, processamento do
agravo em recurso especial e admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55620532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: d04a79c8-f36c-4fa1-be71-9d47342f9141

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do
do CPP e do
art. 619
art. 1.022
do CPC, em razão do uso das expressões “decisão agravada”, “decisão de
inadmissibilidade”, “óbices sumulares e processuais autônomos” e “agravo regimental
e (ii)
desprovido”, bem como da forma de enfrentamento da Súmula 7/STJ;
saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, com efeitos infringentes e
efeito suspensivo, para viabilizar o conhecimento e provimento do agravo regimental,
com o subsequente processamento do agravo em recurso especial e admissibilidade
do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal e do
do Código de Processo Civil, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de esclarecer, aprimorar ou
complementar o julgado.
5. A leitura sistemática do acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que as
expressões “decisão agravada” e “decisão de inadmissibilidade” se referem à decisão
monocrática do Relator que não conheceu do agravo em recurso especial, não
havendo obscuridade ou ambiguidade quanto ao ato jurisdicional impugnado no agravo
regimental.
6. A menção a “óbices sumulares e processuais autônomos” não compromete a
clareza da fundamentação, pois o acórdão deixou assentado que o agravo em recurso
especial não superou os pressupostos de admissibilidade, especialmente em razão da
incidência da
e da deficiente impugnação dos fundamentos da decisão
Súmula 7/STJ
recorrida, sendo desnecessária a enumeração exaustiva dos óbices.
7. Não há omissão quanto à discussão sobre a
porque o colegiado
Súmula 7/STJ,
consignou expressamente que a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência inviável na via do recurso especial, sendo firme a
jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para embasar a
conclusão adotada.
8. A alegação de que não teria havido falta de impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade já foi examinada e afastada no acórdão embargado,
que reconheceu a deficiência da fundamentação recursal, inexistindo, portanto,
omissão a ser suprida.
9. Não se configura erro material na passagem em que se afirma que “não há falar em
agravo regimental ‘desprovido’ quando sequer superado o juízo de admissibilidade”,
Documento eletrônico VDA55620532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: d04a79c8-f36c-4fa1-be71-9d47342f9141

pois o acórdão apenas explicitou distinção lógica e jurídica entre juízo de
admissibilidade e juízo de mérito, ressaltando que não se pode qualificar como
desprovido recurso que não foi conhecido.
10. O parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo não provimento do
agravo em recurso especial, tem natureza meramente opinativa e não vincula o órgão
julgador, competindo exclusivamente ao órgão jurisdicional examinar o preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade, inexistindo incoerência entre a conclusão do
parecer e o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, regidos pelo
do CPP e pelo
do CPC,
art. 619
art. 1.022
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, somente sendo cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente verificadas no
acórdão.
2. A utilização de expressões como “decisão agravada”, “decisão de inadmissibilidade”
e “óbices sumulares e processuais autônomos”, quando compreensíveis à luz do
contexto da decisão, não configura obscuridade nem compromete a identificação da
ratio decidendi.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a incidência da
sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de todos os
Súmula 7/STJ,
argumentos apresentados pelas partes acerca da inaplicabilidade do enunciado.
4. A referência a agravo regimental desprovido não constitui erro material quando
utilizada para explicitar a distinção entre não conhecimento do recurso e julgamento de
mérito, sendo indevido qualificar como desprovido recurso que não ultrapassou o juízo
de admissibilidade.
5. O parecer ministerial possui caráter não vinculante e não condiciona o exame
judicial dos pressupostos de admissibilidade de recursos, podendo o órgão julgador,
independentemente da conclusão do parecer, decidir pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no
acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO PINHEIRO
DAMASCENO E SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
interposto em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55620532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: d04a79c8-f36c-4fa1-be71-9d47342f9141

Nos presentes embargos, alega o Embargante que a utilização das expressões
“decisão agravada” e “decisão de inadmissibilidade”, sem a devida qualificação das
decisões a que se referem, torna determinados trechos do acórdão obscuros,
comprometendo a clareza da fundamentação e permitindo múltiplas interpretações.
Sustenta que tal obscuridade se intensifica quando a QUINTA TURMA afirma
que a decisão agravada reconheceu a incidência de óbices sumulares e processuais
autônomos” (fl. 1713). Segundo o Embargante, a expressão pode ser compreendida de
duas formas distintas: (i) como referência à decisão da 2a Vice-Presidência do TJBA,
impugnada por meio do Agravo em Recurso Especial, ocasião em que foram aplicadas
as Súmulas 7 e 83 do STJ; ou (ii) como referência à decisão monocrática do Ministro
Relator, impugnada no Agravo Regimental. Todavia, afirma o Embargante que
nenhuma dessas interpretações se mostra plenamente compatível com o conteúdo do
acórdão, pois a decisão do Relator mencionou apenas a
o que revelaria
Súmula 7/STJ,
imprecisão na fundamentação.
O Embargante alega, ainda, que a utilização da expressão genérica “óbices
reconhecidos”, sem especificação de quais seriam tais óbices, reforça a ambiguidade
do julgado e gera dúvida quanto à real ratio decidendi adotada.
Sustenta também a ocorrência de omissão, pois o acórdão teria afirmado
inexistir impugnação específica ao óbice da
sem enfrentar os
Súmula 7/STJ
argumentos e precedentes apresentados pelo Embargante no Agravo Regimental, no
Agravo em Recurso Especial e no próprio Recurso Especial, nos quais se buscou
demonstrar a inaplicabilidade do referido enunciado ao caso concreto.
Por fim, o Embargante aponta a existência de erro material no trecho em que o
acórdão menciona “agravo regimental desprovido” (fl. 1716), quando, segundo
sustenta, o contexto indicaria que o colegiado pretendia referir-se ao Agravo em
Recurso Especial.
Diante disso, alega o Embargante que o acórdão embargado padece de
obscuridade, omissão e erro material, razão pela qual opõe os presentes Embargos de
Declaração para que o colegiado esclareça as passagens relativas à “decisão
agravada” e aos supostos “óbices sumulares e processuais”, enfrente os argumentos
apresentados acerca da impugnação específica às Súmulas 7 e
corrija o erro
83/STJ,
material apontado e, sanados os vícios, atribua efeitos infringentes aos aclaratórios,
possibilitando o conhecimento e provimento do Agravo Regimental, com o
consequente processamento do Agravo em Recurso Especial e admissão do Recurso
Especial.
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55620532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: d04a79c8-f36c-4fa1-be71-9d47342f9141

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, ou seja, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Não se prestam,
portanto, à rediscussão do mérito sob o pretexto de esclarecer, aprimorar ou
complementar a decisão recorrida.
As alegações deduzidas pelo embargante não evidenciam a ocorrência de
quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal e no
art. 619
art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Inicialmente, não se verifica a alegada obscuridade decorrente da utilização das
expressões “decisão agravada” e “decisão de inadmissibilidade”. A leitura sistemática
do acórdão revela que tais expressões se referem, de forma inequívoca, à decisão
recorrida no Agravo Regimental, proferida pelo Ministro Relator, que manteve o não
conhecimento do Agravo em Recurso Especial em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Nesse contexto, a menção à incidência de “óbices sumulares e processuais
autônomos” não gera qualquer ambiguidade interpretativa. O acórdão exarou que o
recurso não superou os pressupostos de admissibilidade, especialmente em razão da
incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame do
conjunto fático-probatório em sede de recurso especial. A utilização de expressão de
caráter mais abrangente não compromete a clareza da fundamentação nem dificulta a
identificação da
adotada pelo colegiado.
ratio decidendi
Também não procede a alegação de omissão quanto aos argumentos
apresentados pelo embargante acerca da inaplicabilidade da
O
Súmula n. 7/STJ.
acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a pretensão
recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via
estreita do recurso especial.
No caso concreto, as insurgências relativas ao capítulo da dosimetria da pena e
ao pretendido aumento da reprimenda pressupõem, necessariamente, a revisão da
valoração atribuída pelas instâncias ordinárias aos elementos fáticos e probatórios
constantes dos autos. Trata-se de providência que demanda incursão no acervo
probatório, circunstância expressamente vedada pela Súmula n. 7/STJ.
A incidência desse óbice constitui fundamento autônomo e suficiente para
impedir o conhecimento do recurso.
Por fim, tampouco se verifica o alegado erro material. O acórdão consignou que
o parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo não provimento do
Agravo em Recurso Especial, não vincula o julgador, competindo exclusivamente ao
órgão jurisdicional examinar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA55620532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: d04a79c8-f36c-4fa1-be71-9d47342f9141

recurso. Assim, concluiu-se que o não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de requisitos de admissibilidade, circunstância que impede
qualquer análise de mérito da insurgência.
Nesse contexto, a afirmação de que “não há falar em agravo regimental
‘desprovido’ quando sequer superado o juízo de admissibilidade” não representa erro
material, mas simples explicitação de um raciocínio jurídico elementar: não se pode
falar em desprovimento de recurso quando ele sequer foi conhecido. Trata-se de
distinção técnica clássica no direito processual, segundo a qual o julgamento de mérito
pressupõe, logicamente, a superação prévia da fase de admissibilidade.
A interpretação proposta pelo embargante parte de premissa equivocada, ao
supor que a referência ao “agravo regimental desprovido” implicaria em troca indevida
de recurso. Na realidade, o acórdão apenas respondeu à tese deduzida pela própria
parte, que buscava extrair suposta inconsistência entre o parecer ministerial, que
opinou pelo não provimento do agravo em recurso especial, e a decisão monocrática
que concluiu pelo seu não conhecimento.
Assim, o colegiado esclareceu que não há qualquer incoerência nesse cenário,
pois o parecer ministerial possui caráter meramente opinativo e não condiciona o
exame judicial dos pressupostos de admissibilidade.
Não se trata, portanto, de erro material, mas de argumentação explicativa
inserida na fundamentação do acórdão. A tese da embargante exige reconstrução
interpretativa da decisão para sustentar a existência de equívoco redacional, o que, por
si só, afasta a configuração de erro material, que pressupõe inexatidão objetiva e
evidente.
Em verdade, o que se verifica é mera discordância da parte com a forma pela
qual o colegiado enfrentou a questão suscitada, pretendendo, sob o rótulo de erro
material, promover nova discussão acerca do conteúdo decisório do julgado,
providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55620532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: d04a79c8-f36c-4fa1-be71-9d47342f9141

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.846.459 / BA
Número Registro: 2025/0024754-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000646320218050000 03004692520178050078 3004692520178050078 646320218050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
ADVOGADOS : JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
JHONATAS PERICLES OLIVEIRA DE MELO - BA060695
AGRAVANTE : MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES
ADVOGADO
: CAIQUE NERI PORTO SANTOS - BA060854
AGRAVADO
: AVENTINO CARVALHO MACEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES
ADVOGADO
: CAIQUE NERI PORTO SANTOS - BA060854
AGRAVADO
: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
ADVOGADOS : JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
JHONATAS PERICLES OLIVEIRA DE MELO - BA060695
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Documento eletrônico VDA55914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: 037fc8e0-959e-475f-b9a5-ef6e29479c3c

ADVOGADOS
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
JHONATAS PERICLES OLIVEIRA DE MELO - BA060695
EMBARGADO : AVENTINO CARVALHO MACEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO : MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES
ADVOGADO
: CAIQUE NERI PORTO SANTOS - BA060854
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: 037fc8e0-959e-475f-b9a5-ef6e29479c3c